Tribunal: STF
Processo: SE 2492
Classe: SE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-03
Data de publicação: 1982-03-03

Ementa:
- 1. Não constitui sentença estrangeira, suscetível de homologação, mero acordo resultante de assembléia de credores realizada em processo falencial, mas desprovido de qualquer homologação jurisdicional.
2. Também não comporta homologação, sentença estrangeira declaratória de falência, cujos possíveis efeitos no Brasil relacionam-se exclusivamente com imóvel aqui situado. 
Homologação denegada. Agravo regimental não provido, com ressalva.